Tribunal: TJPA
Processo: 0801038-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801038-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS POMPEU MORAIS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVASÃO DE RESIDÊNCIA – SEM EVIDÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

2.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Súmula de nº 08-TJPA

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcelo Freitas, em favor do nacional MATEUS POMPEU MORAIS, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800054-74.2023.8.14.0061, relatando que houve invasão de sua residência por dois policiais que não se identificaram no momento da abordagem.

Alega que a droga encontra é para seu consumo, eis que é usuário desde os seus 17 (dezessete) anos de idade, e que trabalha como ajudante de mecânico.

Sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a prisão, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 12517817 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 12768485, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 12794531.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MATEUS POMPEU MORAIS, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, em que se alega que houve invasão da residência pelos policiais que efetuaram a prisão e ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Consta da documentação juntada à impetração, que após receber diversas denúncia indicando a suposta venda de drogas em uma casa, policiais militares se dirigiram ao endereço informado e, após revista, encontraram 03 (Três) embrulhos com maconha prensada entregues pelo denunciado MATEUS POMPEU MORAIS, 01 (uma) barra de maconha prensada e 01 (uma) balança de precisão, fato ocorrido no dia 05/01/2023.

Analisando-se o ato coator, decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, Id 12511295, constata-se fundamentação vazada nos seguintes termos

“No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão da droga, Laudo de Constatação Provisória.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, há indícios da prática da infração penal pelo representado, uma vez que os policiais encontraram a substância ilícita no interior da residência do representado, bem como balança de precisão e determinada quantia em dinheiro.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do representado.

Entendo que a custódia cautelar do representado deve ser decretada como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.
<sic>

In casu,
não se pode alegar que o decreto prisional preventivo não sustenta fundamentação concreta, pois nele consta a forma como a prisão ocorreu na residência do paciente e que foi através de denúncia anônima, tendo sido encontrado 04 (quatro) tabletes de maconha e balança de precisão, assim,
data venia
, presentes os requisitos legais do art. 312, do CPP, a materialidade e indícios que justificam a custódia cautelar.

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

4. In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da apreensão da grande quantidade de drogas - quase sete toneladas de maconha.

5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 643.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)”.

Concernente ao argumento de que houve invasão de residência, não se mostra evidente qualquer manifestação do paciente nesse sentido, e segundo o depoimento dos policiais a diligência feita até o local foi em razão de denúncia, tendo sido observada a movimentação de entrada e saída de pessoas no local, o que levou à abordagem do paciente que se encontrava na frente de sua residência, Id 12511297, logo, presentes fundadas razões para o ingresso, sem autorização, no imóvel, pois “O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Assim, conheço e denego a ordem, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Belém, 15/03/2023